Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700929-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN FAUSTINO DE SOUSA, OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO APELADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por Gilvan Faustino de Souza e Ozair Maciel da Silva Faustino em face de G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA ante sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, além de pedido alternativo de resilição unilateral e pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0700929-24.2022.8.07.0010, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento de existência de cláusula compromissória arbitral, nos seguintes termos (ID 139294535 na origem): 1. Do Relatório. Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, além de pedido alternativo de resilição unilateral e pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Gilvan Faustino de Souza e Ozair Maciel da Silva Faustino, devidamente qualificados nos autos, em desfavor de G10 Urbanismo e Proinvest e MPimentel Serviços - PROPAR. A parte autora alega em linhas gerais que, em 30 de julho de 2015, teria adquirido da parte ré um lote de terra na Quadra 14, Lote 6, no loteamento residencial Jardim de Versailles, em Valparaíso-GO. Aduz que, até o ajuizamento da presente demanda, teriam efetivado o pagamento do montante de R$108.119,16 (cento e oito mil, cento e dezenove reais e dezesseis centavos), a título de entradas, parcelas mensais e outros encargos, restando incluir nesse montante os valores indevidos pagos de IPTU e de Taxas da Associação de Moradores do Residencial Jardim de Versailles, além de pugnar, ao final, pelo reconhecimento de nulidade de diversas cláusulas contratuais (Id. 114720286). Decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação da tutela pugnado pela parte autora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas referentes ao contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, em que a parte ré teria que se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança ou inscrição desabonadora do nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos referentes ao aludido contrato (Id. 119097070). Por sua vez, a parte ré, após devidamente citada e em sede de contestação, suscita preliminar de que a presente causa deveria ser dirimida pela 8a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, tendo em vista que as partes teriam elegido, de forma voluntária, CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. No mérito, sustenta a legalidade das cláusulas contratuais firmadas, inclusive colacionando jurisprudência que entende aplicável ao caso concreto, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda (Id. 122952505). O autor, em réplica, argui que sobre as empresas demandadas deveria incidir os efeitos da revelia, dada a inexistência de contestação por ausência de procuração, na forma do artigo 344 do CPC. A seguir, sustenta os termos da peça vestibular, ratificado a ilegalidade e abusividade de diversas cláusulas contratuais (Id. 126126872). Após certidão que disponibilizou a possibilidade de especificação de provas, os autores pugnaram pela inspeção das propostas, contratos de compra e venda e escrituras públicas de alienação fiduciária firmados entre as partes, documentos de propaganda e tabelas de preços à vista e à prazo, e condições de financiamento das unidades imobiliárias, além de outras diligências, inclusive para que fosse oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás para fornecimento da documentação relativa ao cadastro do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DE VERSAILLES, com o exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão (Id. 127283646). As empresas demandadas requereram o julgamento antecipado do feito (Id. 127000220). Decisão judicial indeferindo o pedido de especificação de provas dos autores, além de comando para que o feito fosse concluso para sentença (Id. 130188713). É O RELATÓRIO DECIDO. 2. Da Preliminar de Cláusula Compromissória de Arbitragem. A cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes estabelece que todo litígio ou controvérsia será definitivamente decidido por arbitragem, e que esta seria administrada pela 2a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia (Id. 114721019). O art. 8o da Lei n. 9307/96 (Lei de Arbitragem) estabelece que "caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória". A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (Precedentes do STJ). Assim sendo, “a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A prioridade da competência arbitral não pode ser afastada pela presunção de que não houve concordância expressa de uma das partes, pelo simples fato de o contrato ser de adesão” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 975.050/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017). 3. Do Dispositivo. Em face do exposto, havendo cláusula compromissória arbitral no contrato firmado entre as partes, mister se faz a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC. Revogo, após o trânsito em julgado da presente, a decisão que concedeu os efeitos da tutela de urgência (Id. 119097070), e com o fim de evitar eventual prejuízo aos autores enquato não operada a imutabilidade desta sentença de extinção. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizada, nos termos do art. 85, § 6o do CPC. Publique-se. Registre-se Intime-se. Nas razões de apelação constantes no ID 42451072, o Apelantes, em sede de requerimento, pleiteiam, de forma genérica, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da presente apelação. Para tanto, alegam que: (i) se trata de ação judicial de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c pedido alternativo de resilição unilateral e pedido de tutela provisório de urgência para realização de distrato de contrato de adesão de consumo (compromisso de compra e venda) realizado entre os apelantes (consumidores) e as empresas apeladas (fornecedoras); (ii) o contrato de adesão de consumo foi firmado entre as partes deste litígio no dia 30/07/2015, destinando-se à aquisição de unidade imobiliária em terreno, lote vazio (sem qualquer edificação), situado à Quadra 14, Lote 06, Residencial Jardim de Versailles, Valparaíso de Goiás, Goiás; (iii) contrato de adesão de consumo, onde todas as cláusulas foram elaboradas unilateralmente pelas empresas apeladas, sem qualquer margem de negociação para os apelantes (artigo 54 do CDC), fixou-se como valor do bem na venda a prazo (soma total a pagar com financiamento – artigo 52 do CDC) o montante de R$ 163.215,13 (cento e sessenta e três mil e duzentos e quinze reais e treze centavos), bem como foi fixado que essa importância seria paga às empresas apeladas da seguinte forma: 01 (uma) parcela de entrada de R$ 3.490,66; 01 (uma) parcela de entrada de R$ 3.054,33; 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 870,39; e também seria aplicada correção monetária pelo IGP-M sobre as parcelas mensais; (iv) segundo a cláusula décima segunda – da posse, a posse do lote seria transmitida para os consumidores (apelantes) pelas empresas requeridas (apeladas) quando terminadas as obras de infraestrutura do loteamento; (v) as empresas apeladas se comprometeram contratualmente de NOTIFICAR os consumidores, a fim de realizar os procedimentos de transmissão de posse, porém, até o ajuizamento da presente demanda isso nunca foi cumprido pelas fornecedoras; (vi) assim, a posse do lote nunca foi transmitida aos consumidores; (vii) as empresas apeladas omitiram a soma total a pagar sem financiamento (valor bruto original financiado), não especificaram os verdadeiros juros remuneratórios (compensatórios), incidiram juros compostos e com capitalização mensal sobre o valor do bem na venda a prazo e impuseram diversas cláusulas ilegais, abusivas e nulas de pleno direito, começando pela cláusula compromissória (arbitral); (viii) o negócio entabulado entre as partes trata de venda direta de lote urbano realizada pelas empresas apeladas aos apelantes, como consumidores e destinatários finais; (ix) essas empresas apeladas não integram nem o Sistema Financeiro Nacional e nem o Sistema Nacional de Habitação; (x) sendo assim, não poderiam jamais aplicar juros compostos e com capitalização mensal no valor do bem na venda a prazo, mas tão somente juros simples e sem qualquer espécie de capitalização, já que ela também não foi fixada no pacto em debate nestes autos; (xi) os apelantes, exercendo o poder deles de escolha, optaram por ajuizar a presente demanda no Poder Judiciário para a revisão de todas as cláusulas contratuais apontadas na exordial, bem como para rescindir o pacto e serem restituídos pelos valores pagos; (xii) alegam nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX da CF/88, bem como do art. 189, §1o, e do arts. 1.022 e 1.025 do CPC; (xiii) existem precedentes no TJDFT acerca da nulidade de cláusula compromissória em contratos outros firmados pelos Apelados, bem como existem precedentes no STJ a respeito do tema; (xiv) incide o CDC a respeito da necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a aplicação in dúbio pro consumidor; (xv) é ilegal a cláusula quinta, parágrafos quinto e sexto do referido contrato; (xvi) a Lei 13.786/18 não é aplicável aos contratos de compromisso de compra e venda celebrados antes da vigência desta norma legal; (xvii) o percentual legal de retenção na rescisão contratual deve ser entre 10% (dez por cento) até no máximo 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantia paga pelo comprador; (xviii) ilegal, abusiva e nula de pleno direito a retenção de taxa de fruição sobre lote vago (sem qualquer edificação); (xix) a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU e taxas condominiais/associativas é do adquirente a partir da obtenção da posse, e não da assinatura do contrato; (xx) nem a cláusula segunda do contrato em debate quanto a propostas de compra de compra e venda identificam a “taxa de entrada” como sendo suposta taxa/comissão de corretagem; (xxi) a responsabilidade pelo adimplemento da comissão só pode ser transmitida aos promitentes-compradores, ora apelantes, se houver o seu efetivo destaque do preço total no contrato, o que não ocorreu no caso em debate nestes autos; (xxii) e é obrigação do fornecedor, em transações que envolvam outorga de crédito, informar previa e adequadamente no contrato o montante dos juros, sua taxa anual e a soma total a pagar com e sem financiamento (ARTIGO 52 DO CDC), sob pena de ser declarada nula de pleno direito a cláusula que fixa o preço sem essas informações; (xxiii) é prática vedada por nosso ordenamento jurídico aos fornecedores modificar unilateralmente o conteúdo e/ou a qualidade do contrato após a sua celebração, conforme dispõe, em especial, o artigo 51 (das cláusulas abusivas), inciso XIII do CDC; (xxiv) devem ser consideradas abusivas as cláusulas impostas unilateralmente pelo fornecedor que contrariem a boa-fé objetiva e a equidade, promovendo desequilíbrio contratual, com consequente oneração excessiva do consumidor, sendo ilegal e abusivo o parágrafo terceiro da cláusula terceira do contrato; (xxv) o parágrafo quarto da cláusula terceiro é ilegal e abusivo, tendo e, vista que impõe contra os apelantes, como consumidores, a obrigação de pagar honorários advocatícios mesmo na cobrança extrajudicial e sem a exigência de que as fornecedoras, ora empresas apeladas, provem que utilizaram serviços advocatícios para essas cobranças; (xxvi) o parágrafo oitavo da cláusula terceira é ilegal e abusivo, tendo em vista entendimentos jurisprudenciais no sentido de assegurar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC; (xxvii) o parágrafo nono da cláusula terceira é ilegal e abusivo, tendo em vista o artigo 51, inciso IV, do CDC, que reputa abusiva e nula de pleno direito a cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, como é o caso da cláusula em debate que determina a cessão dos recebíveis a terceiros sem a necessidade das empresas apeladas consultarem os consumidores; (xxviii) os parágrafos primeiro e segundo da cláusula sexta são ilegais e abusivos, tendo em vista os parágrafos 1o e 2o do art. 31 da lei 6.766/79 dispõem que a cessão independe da anuência do loteador, bastando os apelantes, como consumidores, darem ciência por escrito às empresas apeladas, fornecedoras, ou quando registrada a cessão, fazê-la por meio do oficial do registro; (xxix) as cláusulas sétima, oitava, nona e décima são ilegais e abusivas. Apresenta como pedidos: (i) recebimento do recurso de apelação em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo), de acordo com os artigos 1.012 e 1.013 do novo Código de Processo Civil; (ii) benefício da gratuidade judiciária; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em julgamento nestes autos, concessão da inversão do ônus da prova e a aplicação do princípio do in dúbio pro consumidor; (iv) acolhimento das preliminares argüidas; (v) declarada nula de pleno direito a cláusula compromissória (arbitral) – cláusula décima quinta – do contrato de adesão de consumo em debate nestes autos, tanto pelo fato de ser nula de pleno direito a imposição da referida cláusula compromissória nos contrato de adesão de consumo no ato da contratação por ofensa, em especial, ao artigo 51, inciso VII, do CDC, bem como ante o fato incontroverso do ajuizamento da ação pelos consumidores, ora apelantes, no Poder Judiciário, demonstrando, assim, que discordam e renunciam os apelantes de submeterem a presente demanda o juízo arbitral. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de benefício de gratuidade de justiça. Contrarrazões constantes do ID 42451076. No despacho constante do ID 42734838, INTIMEI os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em petição constante do ID 42970831, os Apelantes colacionam documentos e contracheque, apontando o valor de R$ 4.489,21 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) auferido em sede de renda familiar. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por entender que existe uma questão controvertida no presente feito, bem como à míngua de documentos que comprovem a hipossuficiência. Com isso, segundo o juízo, não seria razoável supor que a Agravante não possa pagar as custas do processo. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que os Apelantes auferem renda bruta (familiar) inferior a cinco salários mínimos, mais especificamente R$ 4.489,21 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) (ID 42970832). Assim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita em face do manejo do recurso de apelação. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os Apelantes, dentre outras questões, pretendem a anulação da própria cláusula arbitral. Assim, com a finalidade de evitar eventuais diligências desnecessárias, uma vez que se trata de deslocamento de competência para outra Unidade da Federação, a atribuição do efeito suspensivo assegura o resultado útil do processo. Isso porque de nada adiantaria o julgamento do feito, sendo que já se desloca a competência para outro juízo estando pendente a apreciação do feito. Além disso, os Apelantes apontaram entendimentos jurisprudenciais aqui nesse Tribunal, bem como no STJ a respeito do tema, trazendo controvérsia para o debate, de modo a fornecer subsídio hábil a a se pretender aguardar o julgamento do mérito. Além disso, para fins de atribuição de efeito suspensivo, além da breve ilação sobre eventual probabilidade no provimento do recurso, foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para os Apelantes, porquanto extinto o feito com a percepção do juízo de origem acerca da cláusula arbitral, o que desloca o feito para outra UF. Por tais razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Publique-se e se intimem as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2023 19:35:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador